Tribunal: STF
Processo: ARE 1400552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA e por BANCO DA AMAZONIA SA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    Os apelos extremos de SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA e BANCO DA AMAZONIA SA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. DEMANDA COLETIVA DE NATUREZA MISTA. DISPENSÁVEL A OBSERVÂNCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL DO COMUM ACORDO. Segundo o entendimento prevalente nesta Seção Especializada, não se exige o pressuposto do comum acordo para o ajuizamento de dissídio coletivo de greve, em face do que dispõe o art. 114, § 3º, da Constituição Federal, bem como os arts. 7º, in fine, e 8º, da Lei nº 7.783/89, que estabelecem a competência da Justiça do Trabalho para, quando instada, decidir o conflito coletivo de greve, apreciando a procedência ou não das reivindicações motivadoras do movimento paredista. No caso, trata-se de dissídio coletivo de greve cumulado com reinvindicações de ordem econômica, ou seja, a demanda coletiva possui natureza mista. Nessa condição, na esteira da jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional, que não acolheu a preliminar de extinção do processo, por falta de mútuo acordo para o ajuizamento deste dissídio coletivo, uma vez que a natureza deste dissídio coletivo (greve) torna dispensável a observância do referido pressuposto processual constitucional. Recurso ordinário a que se nega provimento. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. O Banco da Amazônia S.A. é uma sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, vinculado ao Ministério da Fazenda. Nessa condição, não se cogita o interesse jurídico da União na qualidade de litisconsórcio necessário, haja vista a previsão do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Recurso ordinário a que se nega provimento, neste aspecto. ABUSIVIDADE DA GREVE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89. Greve é o instrumento de pressão, de natureza constitucional, exercida pela categoria profissional, a fim de obter da categoria econômica a satisfação dos interesses dos trabalhadores, aos quais compete "decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender" (art. 9º da CF/88). Não obstante a amplitude constitucionalmente conferida ao direito de greve, a Lei Maior estabelece diretrizes limitadoras ao seu exercício, e remete à legislação infraconstitucional a definição dos serviços ou atividades essenciais, o disciplinamento sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, bem como a responsabilização pelos abusos cometidos. A lei define o exercício do direito de greve como a "suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador" (art. 2º da Lei nº 7.783/89), e estabelece os seguintes requisitos de validade: 1 - tentativa de negociação; 2 - aprovação em assembleia de trabalhadores; 3 - regra geral, aviso-prévio à contraparte a respeito da paralisação, com antecedência de 48 horas. Tratando-se de greve em serviços ou atividades essenciais a comunicação deverá ocorrer, no mínimo, com 72 horas de antecedência; e, ainda, durante o período de paralisação, em comum acordo, os envolvidos no conflito - sindicatos dos trabalhadores e empregadores - ficam obrigados a garantir a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. A declaração da abusividade do movimento paredista implica na verificação da observância ou não dos requisitos legais referidos. No caso, não cabe acolher a afirmação do recorrente de a greve foi abusiva, em razão do descumprimento do requisito previsto no art. 3º da Lei nº 7.783/89 (falta de negociação prévia). Efetivamente, constata-se que o sindicato suscitante enviou notificações ao Banco da Amazônia (recorrente) acerca da pauta de reivindicações aprovada pela categoria para o biênio 2017/2018, por meio do ofício nº 39/2017, reiterado pelo ofício nº 46/2017, sendo que, mesmo diante dessas manifestações, o Banco da Amazônia quedou-se inerte. Registre-se que houve ainda a tentativa de mediação do conflito, a pedido do suscitante, junto ao Ministério do Trabalho, que restou infrutífera, haja vista que o Banco da Amazônia S.A. não compareceu na audiência marcada para o dia 14/9/2017. Diante dos fatos apresentados, está comprovado que o sindicato da categoria profissional tentou negociar com o recorrente antes de deflagrar o movimento paredista, mas não obteve êxito. Desse modo, deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional que declarou a greve não abusiva. Recurso ordinário a que se nega provimento, neste ponto. GREVE. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. O entendimento que prevalece na SDC é de que a greve configura a suspensão do contrato de trabalho, e, por isso, como regra geral, não é devido o pagamento dos dias de paralisação, exceto quando a questão é negociada entre as partes ou em situações excepcionais, como na paralisação motivada por descumprimento de instrumento normativo coletivo vigente, não pagamento de salários e más condições de trabalho. No caso, não constatada a ocorrência de nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, que, se motivadora da paralisação dos serviços, justificaria a decretação do pagamento dos dias parados. Registra-se que não foi possível averiguar, pelos documentos que constam nos autos, a data do encerramento da greve dos engenheiros do BASA. Recurso ordinário a que se dá provimento, para autorizar os descontos nos salários dos trabalhadores relativos aos dias não trabalhados em razão da paralisação. CLÁUSULAS ECONÔMICAS E SOCIAIS. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Inicialmente, registre-se que, nas razões do recurso ordinário, não houve impugnação específica quanto ás cláusulas deferidas pela Corte de origem (exceto com relação à CLÁUSULA 4ª - VIGÊNCIA E DATA-BASE), limitando-se o recorrente ao pedido genérico da improcedência de todos os pleitos da categoria profissional, basicamente sob o fundamento da limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho. No caso, em razão da recusa do suscitado em promover efetiva negociação para elaboração de instrumento normativo autônomo, a categoria decidiu pela paralisação dos trabalhos. Iniciada a paralisação, a entidade representante da categoria profissional instaurou o presente dissídio coletivo de greve, pleiteando, além do reconhecimento da não abusividade do movimento paredista, o deferimento das reivindicações da categoria que motivaram a eclosão da greve. Nos termos do ordenamento jurídico vigente no país, em cenário de greve cabe à Justiça do Trabalho, quando instada, dirimir as questões decorrentes do movimento paredista, inclusive no que concerne à procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações apresentadas pela categoria, que motivaram a eclosão do movimento paredista. E foi exatamente nessa perspectiva que o tribunal a quo atuou, por intermédio do exercício do poder normativo, conferido pela Carta Magda aos Tribunais do Trabalho (art. 114, § 2º, da CF/88), a Corte regional decidiu sobre a questão da abusividade ou não da greve e, também, dirimiu as questões das reivindicações da categoria que motivaram a paralisação, estabelecendo o instrumento normativo heterônomo para reger as relações de trabalho entre as parte durante o período de vigência fixado. Cabe ressaltar que, embora a decisão da Corte regional tenha adotado como balizamento o rol dos benefícios conquistados pela categoria preponderante da atividade do suscitante, no caso, não se trata de decisão extensiva do acordo coletivo. Efetivamente, o Tribunal regional estabeleceu um novo instrumento normativo (heterônomo), deferindo parte das reivindicações da categoria profissional. Importante registrar que a questão apontada pelo recorrente atinente à data-base não tem pertinência direta e tampouco elide a competência da Justiça do Trabalho para, quando instada, apreciar e dirimir todos os temas atrelados ao conflito coletivo, inclusive no tocante às reivindicações que motivaram a paralisação do trabalho. Acrescente-se que o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988 estabelece que as empresas públicas e/ou sociedades de economia mista estão submetidas ao mesmo regime das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. No caso, apesar de integrar a administração pública federal indireta, o Banco da Amazônia S.A. tem natureza jurídica de direito privado, nessa condição, cabe à Justiça do Trabalho, no exercício do poder normativo conferido pela Carta Magna (art. 114, § 2º), quando não lograr êxito a negociação coletiva entre as partes, fixar, por meio de sentença normativa, regras tanto de cunho econômico como de caráter social, para regular as relações de trabalho ocorridas entre a empresa (Banco da Amazônia S.A.) e seus empregados. Ressalta-se que não houve impugnação específica, por parte da empresa, de nenhuma das cláusulas de natureza econômica. Nessa condição, nenhuma dessas cláusulas, por consequência lógica-jurídica, pode ser objeto de análise desta Seção Especializada. Recurso ordinário a que se nega provimento, nesse ponto. VIGÊNCIA DA SENTENÇA NORMATIVA. PROTESTO JUDICIAL. EFEITOS A PARTIR DA DATA-BASE. A lei estabelece que, instaurada a instância coletiva, após o prazo do art. 616, § 3º, da CLT ("havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo.") a sentença normativa vigorará a partir da data de sua publicação, conforme o art. 867, parágrafo único, "a", da CLT. No caso, para garantir a data-base da categoria em 1º de setembro o suscitante ajuizou protesto judicial, que foi deferido pelo TRT da 8ª Região. Desse modo, infere-se que a decisão do Tribunal Regional, que declarou que a vigência da sentença normativa dar-se-á a partir da data-base da categoria, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento desta Corte sobre o tema. Precedentes da SDC. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração por BANCO DA AMAZONIA SA e por SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de BANCO DA AMAZONIA SA sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de BANCO DA AMAZONIA SA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente